Tribunal: TJDFT
Processo: 0755739-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos, de um lado, pela segurada, e, de outro, pela seguradora, ambos em face de acórdão que reconheceu o dever de reembolso e o fornecimento de medicamentos (obrigação de pagar e obrigação de fazer), fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor de R$115.214,25, correspondente ao proveito econômico obtido. As partes embargantes alegam, respectivamente, contradição e omissão no acórdão embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se há contradição interna no acórdão embargado quanto à fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios; e(ii) verificar se o acórdão incorreu em omissão na análise de fundamentos jurídicos relativos à exclusão contratual, ao prazo prescricional e à aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é a interna, existente entre as premissas, fundamentos e conclusões da própria decisão, e não entre o acórdão e fatores externos, como precedentes ou argumentos das partes (CPC, art. 1.022, I).
4. O acórdão embargado delimitou expressamente o proveito econômico como sendo o valor de R$115.214,25, relativo ao reembolso de medicamentos, e sobre ele fixou os honorários advocatícios, inexistindo contradição entre a fundamentação e a conclusão.
5. A omissão relevante é aquela que recai sobre ponto essencial ao deslinde da causa (CPC, art. 1.022, II), o que não se verifica no caso concreto, pois o acórdão analisou de forma fundamentada a RN no 465/2021 da ANS, reconhecendo a obrigatoriedade de cobertura da somatropina e do medicamento correlato, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT (Acórdãos no 1891318 e no 1996944).
6. O acórdão embargado apreciou expressamente o prazo prescricional aplicável, alinhando-se à orientação do STJ segundo a qual é decenal o prazo para pretensão de reembolso de despesas médico-hospitalares cobertas pelo seguro de saúde.
7. Também foi reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, em consonância com a Súmula 608 do STJ.
8. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida nem ao mero prequestionamento dissociado das hipóteses legais de cabimento.
9. Consideram-se, contudo, incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna ao julgado, e não a existente entre a decisão e elementos externos ao processo.
2. A ausência de omissão se verifica quando o acórdão analisa, de forma fundamentada, todos os pontos relevantes suscitados pelas partes.
3. O prazo prescricional para o reembolso de despesas médico-hospitalares cobertas por plano de saúde ou por seguro de saúde é decenal.
4. O mero intuito de prequestionar matéria para fins recursais não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II, e 1.025; CDC, art. 4o; RN/ANS no 465/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.756.283/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 11.03.2020, DJe 03.06.2020; TJDFT, Acórdão 1891318, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 10.07.2024, DJe 26.07.2024; TJDFT, Acórdão 1996944, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 08.05.2025, DJe 17.05.2025.